Tribunal: TJDFT
Processo: 0733796-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR INTEGRAL (HOME CARE 24H). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA E DO PERIGO DE DANO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência recursal formulado em agravo de instrumento, manejado contra decisão que negara a concessão de assistência médica domiciliar integral (home care 24h, com suporte dialítico), pleiteada com base em prescrição médica e quadro clínico grave (doença renal crônica terminal, sequelas de AVC e dependência total).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência voltada à determinação de fornecimento de home care 24 horas ao agravante; (ii) estabelecer se a ausência de elementos técnicos e estruturais suficientes impede a antecipação da medida em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
4. Embora não haja exclusão contratual expressa do serviço de home care, não há nos autos comprovação da viabilidade técnica, estrutural e sanitária do domicílio para a prestação segura do tratamento requerido.
5. O relatório médico juntado aos autos não detalha a equipe necessária, a frequência dos atendimentos nem as condições mínimas exigidas para o suporte dialítico em ambiente domiciliar.
6. Não foi demonstrado risco específico, concreto e iminente decorrente da manutenção da internação hospitalar, que, segundo consta, ocorre com acompanhamento multiprofissional contínuo.
7. A ausência de elementos técnicos suficientes inviabiliza a substituição imediata do regime hospitalar pelo domiciliar, sendo necessária a instrução probatória complementar.
8. A análise do agravo de instrumento prejudica o agravo interno, por identidade de matéria e inexistência de fato novo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar (home care) exige a comprovação da viabilidade técnica do serviço e do perigo concreto de dano, não sendo suficiente a mera prescrição médica desacompanhada de elementos estruturais e clínicos específicos.
2. A ausência de risco concreto e iminente decorrente da internação hospitalar em curso afasta o requisito do perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.
3. A identidade de matéria entre o agravo interno e o agravo de instrumento, aliado ao julgamento de mérito deste último, prejudica o exame do primeiro.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1663520 - 07284082220228070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15.02.2023, DJE 06.03.2023.